Tribunal: TJBA
Processo: 8165751-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165751-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELMO BORGES BRAGA

Advogado(s)
:
ALISSON GOMES ABBADE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. MORA COMPROVADA. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 3º, § 2º, DECRETO-LEI 911/1969. NÃO OCORRIDA. REVISIONAL. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8165751-45.2024.8.05.0001, em que é apelante
ELMO BORGES BRAGA
e apelado o
BANCO J. SAFRA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça